Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-82.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos de ambas as partes. Alega a parte embargante a existência de vício de fundamentação por omissão no Acórdão, uma vez que disponibilizou R$ 3.835,15 para a parte autora, sendo que a sentença determinou a restituição de apenas R$ 2.066,32, razão pela qual pleiteou no seu recurso que fosse adotado o valor de R$ 3.835,15, o que não foi apreciado.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. De todo modo, destaca-se que os itens V e IX da ementa demonstram que, não obstante a ciência de que o valor do empréstimo consignado disponibilizado pela parte ré tenha sido de R$ 3.835,15, deveria ser efetuada “a devida compensação entre o valor tomado e os pagos, como bem determinou a sentença. Destaca-se que é corolário do retorno das partes ao status quo que descontos que ainda vierem a incidir na folha de pagamentos da parte autora também sejam compensados em fase de cumprimento de sentença”. Isso porque, antes de prolatar a sentença, os autos foram remetidos em duas oportunidades para a contadoria judicial, sendo que na atualização mais recente (IDs 20582089-20582090) já foi apurada a quantia disponibilizada pela parte ré (R$ 3.835,15), cujo total atualizado naquele momento era de R$ 3.925,54, e deduzidos os pagamentos efetuados pela parte autora até aquela oportunidade (com valor atualizado de R$ 1.859,22), alcançado o adequado valor da compensação fixada na sentença, de R$ 2.066,32.
V. Portanto, ausente omissão no pedido da parte ré, uma vez que o Acórdão determinou a manutenção da sentença que já efetuou a regular compensação entre o valor disponibilizado pela instituição financeira e o adimplido pela parte autora.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.